Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-68.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002805-68.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO PAULO PEREIRA FRANCISCO - CPF: 054.175.711-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 036.990.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 11,28 kg de cocaína no interior de residência vinculada ao apelante. A defesa suscita preliminar de nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) verificar se a dosimetria da pena-base foi realizada de forma proporcional e fundamentada; (iv) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio, ainda que sem mandado judicial, é legítimo quando precedido de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

4. A visualização, a partir da parte externa do imóvel, de substância assemelhada a entorpecente constitui fundamento objetivo para a ação policial, sendo confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, o que afasta a alegação de nulidade.

5. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento em que se constatar a guarda ou depósito de entorpecentes.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 11,28 kg de cocaína.

7. A autoria resta demonstrada por documentos pessoais, contas em nome do apelante no imóvel, imagens de câmeras de segurança e depoimentos policiais que evidenciam seu vínculo com a residência e sua participação na atividade criminosa.

8. A versão defensiva não encontra amparo nos elementos colhidos, revelando-se inverossímil diante das provas documentais e testemunhais.

9. A dosimetria da pena observou o art. 42 da Lei de Drogas, com majoração justificada pela natureza e pela quantidade expressiva do entorpecente, não havendo desproporcionalidade na exasperação aplicada.

10. A aplicação do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. A quantidade de droga apreendida, o
modus operandi
e a atuação conjunta com outros agentes revelam dedicação habitual ao tráfico, afastando a minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. A apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada a provas documentais e testemunhais, comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

3. A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga está em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, §§1o e 2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral); STJ, HC 472.654/DF; STJ, AREsp 2432600/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AREsp 2386022/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.972.037/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 1.004.523/SP, Rel.
Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
João Paulo Pereira Francisco
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 dias-multa (ID 308388938).

Em suas razões recursais (ID 308388946), a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, alegando que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu com base exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências preliminares que conferissem legitimidade à medida invasiva, configurando “fishing expedition”. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 308388948), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 313380360), opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAIS. CRIME DE NATUREZA PERMAMENTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (11,28KG DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
João Paulo Pereira Francisco
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (ID 308388938).

Segundo a denúncia, no dia 31 de julho de 2023, o apelante foi flagrado mantendo em depósito e guardando 11,28 kg de cocaína destinados à traficância. Conforme consta dos autos, a Polícia Militar, após receber denúncia anônima sobre movimentação suspeita em determinada residência, deslocou-se até o local e, ao visualizar pelo vão do portão substância aparentando ser entorpecente, adentrou o imóvel, onde confirmou a presença da droga.

Inconformado com o acolhimento da exordial acusatória e condenação, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula, preliminarmente, a nulidade do feito em decorrência da ilegalidade das provas provenientes da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

1. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio:

O apelante, por meio de sua combativa defesa, suscita preliminar de nulidade das provas obtidas, alegando que o ingresso dos policiais no domicílio dele ocorreu de forma ilegal, baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências preliminares que conferissem legitimidade à medida invasiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, especialmente do depoimento do policial militar Cleber de Souza Ferreira (ID 308388929), a guarnição policial, após receber denúncia anônima sobre movimentação suspeita na residência, deslocou-se até o local e, ao chegar, visualizou pelo vão do portão “um objeto, parcialmente coberto por uma caixa, aparentando ser uma peça de maconha ou de pasta-base”. Esta visualização prévia constituiu elemento concreto que justificou o ingresso na residência (boletim de ocorrência n. 2023.213491 - ID 308388382 - ID 148974856 de origem).

A imagem do referido objeto, colacionada no ID 148974874, mencionada na sentença (ID 308388938), corrobora a versão policial, demonstrando visualmente que se tratava de objeto embalado em semelhança à pasta-base de cocaína.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

No caso em análise, a entrada no domicílio foi precedida da visualização de substância aparentando ser entorpecente, o que configura as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência. Ademais, a diligência foi justificada a posteriori com a apreensão de expressiva quantidade de drogas (11,28 kg de cocaína), confirmando a situação de flagrante delito.

Ressalte-se que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a droga estiver sendo guardada ou mantida em depósito, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento.

Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Portanto, não há que se falar em “fishing expedition” ou violação de domicílio, uma vez que a ação policial se deu no estrito cumprimento do dever legal, em obediência ao disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPP e ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Rejeito,
pois, a preliminar de nulidade.

2. Do mérito - da suficiência probatória

No mérito, o apelante postula a sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que não há elementos concretos que comprovem que ele possuía, tinha ciência ou exercia domínio sobre os entorpecentes apreendidos no interior do imóvel.

Todavia, após exame acurado dos elementos probatórios contidos nos autos, é forçoso concluir que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência n. 2023.213491 (ID 308388382 – ID 148974856 de origem); termo de apreensão n. 2023.16.305550 (ID 308388386 – ID 148974860 de origem); e pelo Laudo Pericial no 531.3.10.9047.2023.128971-A01 (ID 156970814), que atestam a apreensão de 11,28 kg de cocaína, divididos em 7 porções de pasta-base e 4 de cloridrato.

Quanto à autoria, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante com o crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, foram encontrados na residência documentos pessoais em nome do apelante, bem como conta de energia elétrica registrada em seu nome, confirmando sua ligação com o imóvel onde a droga foi apreendida.

Além disso, conforme relatado pela investigadora de polícia civil Patrícia Virginia da Silva Magalhães (ID 308388929), foram obtidas imagens de câmeras de segurança que mostram o apelante chegando à residência de motocicleta, abrindo o portão e recebendo um veículo de origem boliviana, precedido por uma motocicleta Honda Biz prata que atuava como “batedor”. As imagens mostram ainda pessoas descarregando objetos do veículo para o interior da casa, exatamente no local onde a droga foi posteriormente encontrada.

A versão apresentada pelo apelante, de que teria emprestado a residência a um conhecido de prenome Felipe para um encontro amoroso, não encontra amparo na prova colhida durante a instrução criminal.

Com efeito, depreende-se dos autos que foi realizada diligência policial para verificar o proprietário do número de telefone informado pelo apelante (65 99933-0158), sendo constatado que a linha telefônica era de propriedade de Jessica Aparecida da Silva, a qual, ouvida em sede policial, declarou nunca ter possuído tal número, nunca ter cadastrado chip para terceiros e não conhecer nenhum indivíduo chamado Felipe, bem como não conhecer o apelante.

Ressalte-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário flagrar o agente no ato da comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como guardar ou manter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

No caso em análise, a expressiva quantidade de droga apreendida (11,28 kg de cocaína), aliada às circunstâncias da apreensão e às imagens que mostram o envolvimento do apelante, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

As circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a quantidade de entorpecente apreendido é incompatível com o consumo pessoal. Fracionados em 1 grama, permitiria a confecção de aproximadamente 11.128 pinos de cocaína, evidenciando a destinação comercial da droga.

Portanto, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

3. Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando exasperação desproporcional.

O apelante pleiteia a reavaliação da primeira fase da dosimetria da pena, para fixar a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa ou, alternativamente, seja aplicada fração mais razoável, de 1/6 (um sexto) pela quantidade e natureza da droga apreendida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito não merece acolhimento.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante

quando da aplica
çã
o da pena do apelante (ID 308388938):

“
1. Culpabilidade
: natural à espécie;

2. Antecedentes
: não ostenta (Id. 184243189);

3. Conduta social
: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente
: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime
: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime
: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime
: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto
: a quantidade expressiva de droga apreendida (
11kg
+) e a natureza deletéria (pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 1/2 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em 7 anos e seis meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024)”.
(Destaques no original).

Como visto, a magistrada de primeiro grau fixou a sanção basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com aumento de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal (5 anos), tendo como fundamento a natureza e quantidade da droga apreendida (11,28 kg de cocaína).

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, a expressiva quantidade de droga apreendida (11,28 kg de cocaína), substância de alto poder viciante e lesividade, justifica plenamente a exasperação da pena-base na fração adotada pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido é o posicionamento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE
AUMENTO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [4,16 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES DO STJ
COM APREENSÃO DE QUANTIDADE SEMELHANTE DE ENTORPECENTES – SENTENÇA MANTIDA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

A quantidade e a natureza da droga apreendida [4,16 kg de cocaína], que estava sendo transportada para outro Estado da Federação pela apelante, autorizam o recrudescimento da pena-base em 1/2 [metade]. Precedentes do STJ
.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento’”

[STJ - AgRg no REsp n. 1.972.037/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022].”
(N.U 1011639-72.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024). Destacamos

Portanto, o
quantum
de aumento adotado (1/2) mostra-se razoável e proporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como a natureza e elevada quantidade de droga apreendida.

4. Da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado)

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

O pleito não merece acolhimento.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 exige, para sua aplicação, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do caso concreto evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da minorante.

A natureza e a elevada quantidade de droga apreendida (11,28 kg de cocaína), aliadas às circunstâncias da apreensão, notadamente o
modus operandi
empregado (uso de “batedor”, veículo boliviano, extrema cautela dos envolvidos), demonstram que o apelante não é um traficante ocasional, mas alguém dedicado habitualmente à atividade criminosa.

Conforme bem pontuado pela juíza de primeira instância na sentença (ID 308388938), as imagens de câmeras de segurança revelam o envolvimento de pelo menos cinco pessoas na operação, com o apelante atuando como receptador, recebendo os demais em sua residência para que descarregassem os entorpecentes. Há ainda a presença de um “batedor” (piloto da motocicleta Honda Biz), que aparece mostrando o local onde a droga seria deixada e, após, realiza ronda nos arredores com a nítida intenção de verificar a presença de viatura policial nas imediações.

Em casos análogos, esta Corte de Justiça já afastou a possibilidade de concessão da minorante do tráfico privilegiado quando as circunstâncias dos autos demonstraram o envolvimento e dedicação do réu em atividades criminosas indicando vínculo com organização estruturada para o comércio malsão,
verbis
:

“[...] A aplicação do

tr
á
fico

privilegiado

est
á
afastada, nos termos do
§
4
o
do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da

dedica
çã
o

dos r
é
us
à

atividade

criminosa

e do v
í
nculo com organiza
çã
o estruturada para o

tr
á
fico. [...]”
(N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

“[...] O

tr
á
fico

privilegiado

é
inaplic
á
vel a agente que se dedica a

atividades

delitivas e integra organiza
çã
o

criminosa. [...]”
(N.U 0000468-37.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

Assim, vislumbrando que

o apelante se dedica à atividade criminosa
, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Acerca do tema, este é o posicionamento do STJ:

“A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína, aliada às circunstâncias fáticas do delito,
denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais ampla, incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e não vinculado a organização criminosa
.”
(AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Dessarte, é imperioso concluir que as circunstâncias do delito, somadas à expressiva quantidade de droga apreendida, evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

5. Dispositivo

Ante o exposto, em
sintonia com o parecer,

rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Paulo Pereira Francisco
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025